Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, se demonstrado nos autos que o furto foi cometido durante o repouso noturno, uma vez que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), manter a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito pelo fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, diminuir o quantum de aumento da pena-base, de modo a reduzir a pena aplicada ao réu de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima e o regime inicial semiaberto.